Tribunal: STF
Processo: ARE 1529951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Atualização de valores em execução contra a Fazenda Pública. Índice de correção monetária. Tema 810 da repercussão geral. Possibilidade de aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente. Inocorrência de preclusão lógica. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastando a TR, em conformidade com o tema 810 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, após concordância do credor com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e expedição do precatório e da RPV, aplicar o entendimento firmado no tema 810 da repercussão geral, afastando a TR como índice de correção monetária. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, à luz dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente aceito pelas partes, sobretudo quando há superveniência de entendimento vinculante sobre a matéria, não configurando preclusão lógica quando a concordância anterior se deu em momento de instabilidade jurisprudencial.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: temas 1.360 e 1.361 da repercussão geral, tema 810, Súmula 279 do STF, tema 1.170 do STF, RE 1.498.370 AgR.